Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713543-23.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: RENATO DIOGO LIMA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por RENATO DIOGO LIMA BATISTA: “Decisão de ID 183263834 nomeou como perito RODRIGO UEMURA DE SOUZA, CPF: 266.854.028-30, que apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 7.800,00, que foi impugnada pela requerida (petição de ID 184149934). Diante das controvérsias relativas ao valor dos honorários periciais, o perito nomeado foi intimado novamente e apresentou nova proposta de honorários periciais, no valor de R$ 7.000,00. Intimada, a parte requerida discordou do novo valor apresentado. Em face da ausência de critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, deve ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional com o trabalho a ser realizado. Nesse sentido, a impugnante não trouxe elementos suficientes para sustentar a impugnação ao valor dos honorários periciais, que já foram reduzidos pelo perito. Em contrapartida, a proposta apresenta pelo perito detalha a metodologia a ser utilizada na elaboração da perícia, a projeção das horas despendidas, bem como as particularidades do trabalho a ser realizado. Diante disso, considero que o valor requerido pelo perito nomeado a título de honorários periciais mostra-se condizente com o trabalho a ser efetuado pelo mesmo na situação em tela. Portanto, considero estar dentro da razoabilidade, inclusive para que não se reduza o valor a ponto de se configurar em desrespeito à qualificação do perito e de seu trabalho, além do tempo a ser utilizado. Homologo, dessa forma, os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Venha, pois, o depósito pela requerida, no prazo de 15 dias, sob pena de se considerar que houve desistência da prova produzida, suportando as partes, consequentemente, o ônus de sua ausência.” A Agravante sustenta que “a questão posta, concernente à fixação dos honorários periciais, não pode esperar para ser julgada em sede de eventual Apelação”. Salienta que, “mesmo que haja reversão da decisão em sede de Apelação, estar-se-ia diante de dano de difícil reparação, uma vez que o valor será levantado pelo i. perito”. Afirma que “requereu a produção de prova pericial médica para apurar a controvérsia acerca da obrigatoriedade de se custear os procedimentos requisitados”. Destaca que, de acordo com a Resolução CNJ 232/2016, “para as perícias médicas que tenha por objetivo analisar danos físicos e estéticos, tal como é a situação vertente, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior”. Acrescenta que “o caso em questão não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação dos reais materiais necessários para realizar a cirurgia indicada nos autos pela parte agravada”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais)”. Subsidiariamente, para que “o valor dos honorários periciais sejam consideravelmente reduzidos para patamar que esta Colenda Turma julgar mais razoável”. Preparo recolhido (ID 57544582). É o relatório. Decido. A decisão agravada, conquanto não prevista expressamente no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em princípio é suscetível de agravo de instrumento, na interpretação ampliativa sinalizada pela tese fixada no Tema Repetitivo 988, tendo em vista a possível inocuidade processual de deliberação apenas em sede de apelação. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. (...) Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) (AGI 07439781420238070000, 7a T., rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJE 8/2/2024)” A Resolução CNJ 232/2016 versa sobre honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça e assim não se adequa à hipótese dos autos, na medida em que se imputou à Agravante o pagamento da remuneração do perito. À falta de critérios objetivos para o arbitramento dos honorários do perito, cabe ao magistrado, em caso de dissenso, arbitrá-los à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto, em especial à complexidade e à extensão do trabalho técnico. Nessa diretriz, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (AGI 07441981220238070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe 7/2/2024)” No caso vertente a perícia foi designada para verificar “se existe necessidade de realização dos procedimentos indicados ao autor em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, consoante indica o cirurgião dentista que lhe assiste” e “se são necessários os medicamentos e materiais indicados pelo cirurgião dentista que assiste o autor” (ID 177713392). O perito estimou seus honorários em R$ 7.800,00 (ID 183826961), com a seguinte abordagem: “Considerando que a realização dos trabalhos demandará aproximadamente 60 (sessenta) horas e que o valor de cada hora trabalhada é de R$ 130 (cento e trinta reais), pleiteia-se o montante de R$ 7.800 (sete mil e oitocentos reais) a título de honorários periciais.” Depois da manifestação das partes a estimativa foi reduzida para R$ 7.000,00 (ID 184316014), valor homologado pela r. decisão agravada. Dada a restrição do objeto da perícia e a própria dimensão econômica da causa, em princípio os honorários periciais arbitrados se mostram excessivos, pelo menos neste juízo de cognição sumária, sobretudo à vista da aparente incompatibilidade do número de horas estimado para a sua realização. É preciso que haja, por parte do perito, justificativa mais clara e objetiva a respeito do tempo necessário para a produção da prova pericial, o que não parece ter sido observado na espécie. Conclui-se, assim, no plano da cognição superficial, pela redução dos honorários periciais para R$ 5.000,00 para efeito do início da produção da prova, sem prejuízo da sua alteração no julgamento do recurso. A propósito, vale colacionar o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. O arbitramento dos honorários periciais deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, o local e o tempo para a sua realização, elementos que, no caso, justificam a redução da verba fixada a tal título. (AGI 07227481320238070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 6/11/2023)” Isto posto, defiro em termos a liminar requerida para fixar os honorários periciais em R$ 5.000,00 com vistas a viabilizar o início da produção da prova. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator